Tribunal: TJES
Processo: 0008077-49.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008077-49.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTUR NOGUEIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008077-49.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTUR NOGUEIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EVISON NUNES GOMES - ES3809

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal contra mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, e ameaça, previstos nos arts. 129, § 13, e 147 do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

A pena foi fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, além de indenização mínima por danos morais à vítima no valor de R$ 1.500,00.

A defesa requereu a reforma da sentença, sustentando insuficiência probatória, existência de lesões no apelante, agressões recíprocas, legítima defesa, ausência de ameaça séria e idônea, desclassificação da lesão corporal para vias de fato, redução da pena, afastamento da indenização mínima e concessão da gratuidade de justiça.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) saber se a existência de lesões no apelante e a alegação de agressões recíprocas autorizam absolvição por legítima defesa ou dúvida razoável; (iii) saber se a lesão corporal deve ser desclassificada para contravenção penal de vias de fato; (iv) saber se a dosimetria da pena comporta redução; (v) saber se deve ser mantida a indenização mínima por danos morais; e (vi) saber se é cabível a gratuidade de justiça na via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de lesão corporal foi demonstrada por laudo pericial que atestou lesões compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima, enquanto a autoria decorreu da palavra firme da ofendida, prestada em juízo e corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência logo após os fatos.

Nos crimes praticados em contexto doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que coerente e amparada por outros elementos de prova, sobretudo porque tais delitos frequentemente ocorrem sem testemunhas presenciais.

A existência de lesões superficiais no apelante não afasta a condenação, pois foi considerada no conjunto probatório e não veio acompanhada de elemento autônomo capaz de demonstrar agressão inicial da vítima ou reação proporcional do acusado.

A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e proporcionalidade da reação, requisitos não demonstrados no caso concreto, em que a reação física atribuída à vítima apareceu vinculada à tentativa de se desvencilhar da agressão.

A alegação de consumo de álcool ou drogas não conduz à absolvição, pois a embriaguez voluntária ou o eventual uso de substâncias entorpecentes não excluem dolo, ilicitude ou culpabilidade, salvo hipótese excepcional não demonstrada, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

A incidência da Lei nº 11.340/2006 foi corretamente reconhecida, pois a vítima mantinha ou havia mantido relação íntima de afeto com o apelante, hipótese abrangida pelo art. 5º, III, da Lei Maria da Penha, sendo irrelevante a ausência de coabitação.

A desclassificação para vias de fato é incabível quando há laudo pericial confirmando lesões corporais e prova oral de sangramento e compressão do nariz da vítima, circunstâncias que ultrapassam mera perturbação física momentânea e configuram ofensa à integridade corporal.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é formal e se consuma quando a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo suficiente, no caso, a afirmação de que o apelante acionaria terceiros identificados como “bandidos” para fazer mal à ofendida, em contexto de agressão física e vulnerabilidade concreta.

A dosimetria não comporta reparo, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, não houve confissão espontânea ou outra atenuante legal demonstrada, e a incidência da agravante do art. 61, II, f, do Código Penal não autoriza redimensionamento favorável.

A indenização mínima por danos morais, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve ser mantida, pois, em crimes de violência doméstica contra a mulher, o abalo moral decorre da própria violação à integridade física, à liberdade psíquica e à dignidade da vítima, desde que haja pedido e contraditório, mostrando-se proporcional o valor fixado em R$ 1.500,00.

A gratuidade de justiça não deve ser concedida na via recursal diante da ausência de comprovação concreta de hipossuficiência, sem prejuízo de eventual demonstração de impossibilidade de pagamento perante o juízo competente, especialmente na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 28, II, 61, II, f, 129, § 13, e 147; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, III.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Artur Nogueira Nunes, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006. A pena foi fixada em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, além de indenização por danos morais à vítima M.N.V. no valor de R$ 1.500,00.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença e sustenta, em síntese, insuficiência de provas para a condenação. Alega que o decreto condenatório teria se apoiado, essencialmente, na versão da vítima, sem considerar que o apelante também apresentava lesões na face, quando abordado pelos policiais militares. Afirma que tais lesões teriam sido ignoradas na investigação, na denúncia e na sentença, e questiona a ausência de exame de corpo de delito no réu ou, caso realizado, a ausência de juntada do respectivo laudo aos autos.

A defesa afirma que vítima e acusado haviam consumido bebida alcoólica e cocaína, e que o conflito teria surgido após o apelante decidir retornar para casa em razão de compromisso profissional como músico. Sustenta que M.N.V. não desejava voltar, passou a ofendê-lo verbalmente e, já na residência, teria arremessado copo de vidro contra o rosto do apelante, causando-lhe cortes.

Argumenta, ainda, que teria havido agressões recíprocas e que a reação atribuída ao apelante deve ser compreendida no contexto de discussão acalorada, forte emoção e legítima defesa. A defesa também questiona a narrativa acusatória quanto à dinâmica das agressões, afirmando que a vítima também deveria ter sido responsabilizada pelas lesões supostamente causadas ao réu.

Quanto ao crime de lesão corporal, a defesa sustenta ausência de prova segura da materialidade e da autoria, bem como questiona o alcance do laudo pericial da vítima, afirmando que apenas parte dos quesitos teria sido respondida de forma positiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal para contravenção penal de vias de fato.

Quanto ao crime de ameaça, a defesa também pleiteia absolvição por insuficiência probatória, sustentando inexistir prova judicial segura de ameaça séria, idônea e apta a configurar o delito previsto no art. 147 do Código Penal.

No tocante à dosimetria, a defesa requer a redução da pena ao mínimo legal, com reconhecimento das circunstâncias atenuantes que entende cabíveis.

Também pede o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, especialmente diante da alegada ausência de provas ou como consequência da pretendida absolvição.

Por fim, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento, com manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008077-49.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTUR NOGUEIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EVISON NUNES GOMES - ES3809

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Artur Nogueira Nunes, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006. A pena foi fixada em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, além de indenização por danos morais à vítima M.N.V. no valor de R$ 1.500,00.

Não há preliminares a examinar. A controvérsia recursal concentra-se na suficiência probatória para manutenção da condenação, na pretensão subsidiária de desclassificação da lesão corporal para vias de fato, na dosimetria da pena, na indenização mínima por danos morais e no pedido de gratuidade de justiça.

A defesa sustenta, em síntese, que a condenação teria sido fundada apenas na palavra da vítima.

Afirma que Artur Nogueira Nunes também apresentava cortes na região da face, circunstância que não teria recebido adequada valoração.

Alega que vítima e acusado teriam consumido bebida alcoólica e cocaína, que o conflito teria decorrido de discussão recíproca, e que M.N.V. teria arremessado copo de vidro contra o rosto do apelante, circunstância que autorizaria reconhecimento de legítima defesa, ou, ao menos, dúvida razoável.

A tese não prospera.

A materialidade do crime de lesão corporal encontra respaldo no laudo pericial acostado aos autos, o qual atestou lesões compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima.

A autoria, por sua vez, decorre da palavra firme da ofendida, prestada em juízo, em harmonia com os demais elementos de convicção, especialmente o relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência logo após os fatos.

Em juízo, M.N.V. confirmou a imputação e descreveu a conduta do apelante nos seguintes termos:

“Que confirma os fatos narrados na denúncia. Que ele ingeriu bebida alcoólica, e que não agrediu ele com um copo, e que jogou o líquido que estava no copo em direção dele com a intenção de que ele parasse de agredi-la verbalmente e que ele apertou-lhe o nariz, para que parasse de respirar a ponto de seu nariz sangrar, e que ela golpeava ele para ele solta-la. Que em relação as ameaças ele falou: “iria ligar para conhecidos bandidos que poderiam lhe fazer mal, o que lhe causou medo ...”

O relato não surgiu isolado. Segundo registrado no caderno processual, os policiais militares Alexandre Henrique da Rocha Campos e Carlyson Pierre do Nascimento foram acionados pelo CIODES e encontraram a vítima sentada na calçada, chorando, com sangramento já estancado na região do nariz.

A vítima, naquele primeiro momento, informou que o apelante lhe desferiu soco na face, jogou-a na cama e tampou boca e nariz na tentativa de asfixiá-la, até que ela conseguiu se desvencilhar após golpeá-lo na região escrotal.

Sob contraditório, o policial Carlyson Pierre declarou:

“Eu vi a vítima sangrando pela boca e no nariz, que estava com papel estancando o sangramento do nariz. As lesões dele eram superficiais, principalmente comparada com as lesões aparentemente mais grave da vítima”

Esse depoimento é relevante por duas razões.

Primeiro, confirma o estado físico e emocional da vítima logo após o episódio. Segundo, enfrenta diretamente a tese defensiva de que o apelante também apresentava lesões, pois o policial reconheceu a existência de marcas no réu, mas as qualificou como superficiais, especialmente quando comparadas às lesões aparentes da vítima.

Portanto, não houve omissão absoluta sobre as lesões do apelante. Elas foram consideradas no conjunto probatório. O que não se extrai dos autos é prova capaz de demonstrar que tais lesões decorreram de agressão inicial da vítima, tampouco que o réu tenha agido em legítima defesa.

A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e reação proporcional. Nada disso ficou demonstrado. Ao contrário, a versão judicial da vítima indica que eventual reação física ocorreu para que o acusado a soltasse, depois de pressionar-lhe o nariz e dificultar-lhe a respiração.

A existência de escoriações ou cortes superficiais no acusado, desacompanhada de laudo próprio, imagem, testemunha presencial ou outro elemento autônomo, não desconstitui a narrativa acusatória corroborada por laudo e prova oral.

Também não procede a alegação de agressões recíprocas como causa de absolvição. Mesmo que tenha havido discussão intensa, ofensas verbais ou resistência física da vítima, tal contexto não autoriza agressão corporal nem ameaça.

A reação da ofendida, conforme descrita, aparece vinculada à tentativa de cessar agressão verbal e se desvencilhar de contenção física. Não há prova de que tenha iniciado ataque injusto capaz de excluir ilicitude da conduta do apelante.

A alegação de consumo de álcool e drogas também não conduz à absolvição.

A embriaguez voluntária ou eventual uso de substâncias entorpecentes não elimina dolo, ilicitude ou culpabilidade, salvo hipótese excepcional de caso fortuito ou força maior, o que não foi demonstrado.

Além disso, a tentativa de atribuir à vítima uso de cocaína não encontra suporte probatório suficiente e não possui aptidão para desqualificar, por si só, relato coerente e corroborado por elementos externos.

Nos crimes praticados em contexto doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que coerente e amparada por outros elementos de prova.

Essa orientação decorre da própria natureza desses delitos, frequentemente praticados sem testemunhas presenciais. No caso concreto, a palavra de da vítima não está isolada: encontra apoio no laudo de lesões corporais, no acionamento imediato da polícia, no estado em que foi encontrada pelos militares e no requerimento de medidas protetivas.

A incidência da Lei nº 11.340/2006 também está bem delineada.

A vítima era namorada ou ex-namorada do apelante, vínculo que se enquadra nas relações íntimas de afeto previstas no art. 5º, III, da Lei Maria da Penha.

A ausência de coabitação, por si só, não afasta o regime protetivo. O delito foi praticado contra mulher em contexto relacional marcado por violência doméstica, razão pela qual é adequada a subsunção ao art. 129, § 13, do Código Penal.

Não há espaço para desclassificação para vias de fato.

A contravenção pressupõe violência sem produção de lesão corporal juridicamente relevante. Aqui, há laudo pericial confirmando lesões, além de sangramento percebido pelos policiais logo após os fatos. A compressão do nariz, com sangramento e dificuldade respiratória narrada pela vítima, excede mera perturbação física momentânea. Configura ofensa à integridade corporal.

Também deve ser mantida a condenação pelo crime de ameaça.

A vítima afirmou que o apelante disse que “iria ligar para conhecidos bandidos que poderiam lhe fazer mal”.

A frase, considerada no contexto em que foi proferida, possui idoneidade intimidatória. Não se trata de expressão genérica ou desprovida de gravidade. Foi dita durante episódio de agressão física, contra mulher que se encontrava em situação de vulnerabilidade concreta, e causou medo, como expressamente declarado pela ofendida.

O crime do art. 147 do Código Penal é formal. Consuma-se quando a ameaça séria e idônea chega ao conhecimento da vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido.

A promessa de acionar terceiros identificados como “bandidos” para fazer mal à vítima tem conteúdo suficiente para atingir liberdade psíquica e produzir temor, sobretudo diante do histórico de conflito e agressão corporal ocorrida no mesmo episódio.

A tese de insuficiência probatória, portanto, não se sustenta. O acervo probatório não revela dúvida razoável. Ao contrário, indica narrativa coerente, confirmada em juízo, amparada por prova pericial e corroborada por depoimento policial.

Passo à dosimetria.

A defesa pleiteia redução da pena ao mínimo legal e reconhecimento de atenuantes, mas não indica vício concreto apto a infirmar a fundamentação sentencial.

A pena definitiva, fixada em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, mostra-se proporcional à gravidade concreta dos fatos e ao concurso dos delitos de lesão corporal e ameaça.

Não há confissão espontânea a reconhecer, pois o apelante negou os fatos.

Também não há demonstração de menoridade relativa, senilidade ou qualquer outra circunstância atenuante legal. A invocação genérica de forte emoção, discussão acalorada ou suposta provocação da vítima não basta para reduzir a pena, sobretudo porque a dinâmica reconhecida nos autos não confirma injusta provocação da ofendida, mas violência praticada pelo acusado em contexto doméstico.

Vale ressaltar, que as penas-bases foram fixadas no mínimo legal, razão pela qual, diante da existência apenas da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, alínea f, do Código Penal, não há motivos para o redimensionamento das penas.

A indenização mínima por danos morais também deve ser preservada.

A fixação de valor mínimo reparatório em crimes praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher prescinde de prova específica do abalo moral, desde que formulado pedido e assegurado contraditório. A violação à integridade física, à liberdade psíquica e à dignidade da vítima, nesse contexto, gera dano moral evidente. O valor de R$ 1.500,00 não se revela excessivo. Ao contrário, mostra-se moderado, proporcional às circunstâncias do caso e compatível com a finalidade reparatória mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto à gratuidade de justiça, o pedido não comporta acolhimento nesta via, diante da ausência de comprovação concreta de hipossuficiência.

O apelante esteve assistido por advogado constituído, e não há elemento suficiente para afastar, desde logo, os efeitos patrimoniais da condenação. Nada impede, contudo, que eventual impossibilidade de pagamento seja demonstrada perante o juízo competente, especialmente em fase de execução.

Diante disso, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que condenou Artur Nogueira Nunes, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, às penas de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de indenização mínima por danos morais à vítima no valor de R$ 1.500,00.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.